Tribunal: STF
Processo: RE 1551896
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Não demonstração. Negativa de Seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Tocantins, no qual se indeferiu pedido da recorrente para redirecionar o cumprimento de sentença ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por ser este a fonte pagadora da recorrida.



    2. A recorrente, com base na alínea “a” do permissivo constitucional, apontou violação ao art. 5º, incs. XXI e XXXVI, da Constituição da República, sustentando sua ilegitimidade passiva e alegando ter tomado conhecimento da vinculação da recorrida ao INSS apenas na fase de cumprimento de sentença.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário merece seguimento.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. A recorrente não demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a apontar genericamente o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido, não se confundindo a demonstração exigida com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, art. 1.035, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/11/2017; RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2018; ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/06/2019; RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor do acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Tocantins por meio do qual foi indeferido o pedido da União para redirecionar o cumprimento de sentença ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por ser este a fonte pagadora da autora (e-doc. 6).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXI e XXXVI, da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta a respectiva ilegitimidade passiva e esclarece que somente na fase de cumprimento de sentença tomou conhecimento de que a autora integra o quadro de pessoal do INSS. 



    2.2. Aduz que a autora errou ao indicar-lhe como ré e, assim, deve arcar com as consequências. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que a recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 8, p. 4).



    5. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator